Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela consumidora, que, em ação revisional de contratos, movido contra instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e com desconto em conta-corrente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022). Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual.
5. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085).
6. Recurso conhecido e desprovido.